Tribunal: TJPA
Processo: 0812684-75.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812684-75.2019.8.14.0006

APELANTE: GIOVANNI ERIC DE SENA CARNEIRO, GUSTAVO JULIO SANTOS FROES, HADSON WILSON BENOA RODRIGUES, JACIVALDO CARDOSO PEIXOTO, JAIR GONCALVES BAIA, JAMISON TEIXEIRA LEMOS, JESSICA MARQUES RODRIGUES, JOCICLEY DOS SANTOS BISPO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. POSSIBILIDADE. TEMA 376/STF. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º RE 635739, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GIOVANNI ERIC DE SENA CARNEIRO E OUTROS
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação Ordinária ajuizado em desfavor do
ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que o próprio edital, segundo a sentença confirmada pelo juízo relator, baseia-se em planejamento não previa cadastro de reserva, porém, em 2018, vésperas de eleição para o governo do estado, surgiram vagas, sendo 167 (cento e sessenta e sete) excedentes mulheres e 427 (quatrocentos e vinte e sete) homens.

Aduz que tais vagas fossem oferecidas no início do certame, os agravantes estariam inclusos na segunda e demais fases do certame, o STF no julgamento do tema 784 assentou que a diferença de um ponto do aprovado nas vagas para o aprovado fora das vagas, não o faz menos capacitado para o cargo, haja vista, que passou dentro da condição de acertos de questões estabelecidas no próprio edital como critério de conhecimento.

Alude que a PGE, perante o MPE afirmou diversas vezes que os referidos excedentes convocados pelo ex-governador Simão Jatene eram eliminados, e, passou a concordar com a sua convocação, com fundamento no art. 135, “x” da Constituição Estadual do Pará.

Assevera que essa é a base fática da preterição, que não foi enfrentada pela sentença, requerendo especial atenção a esse ponto de discussão que perfaz razão da reforma da r. decisão monocrática e consequentemente da sentença se dá pela preterição cristalina dos candidatos aprovados e não classificados que não foram equiparados pelo benefício da extensão realizada pelo Poder Público como forma de “remediar” a falta de planejamento prévio do número real de vagas.

Argumenta ainda impedimentos de ordem orçamentária-financeira, ausência de provas por parte da administração pública e obrigação de demonstração dos dados.

Ante esses argumentos, requer que o presente agravo seja recebido e dado provimento.

Foram apresentadas contrarrazões id. 14201377.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Com efeito, da leitura atenta do edital, observa-se que para ser convocado (a) à segunda etapa do certame em questão, o (a) candidato (a) deve: a) obter, no mínimo, 36 (trinta e seis) questões corretas na prova de conhecimentos; b) figurar entre o dobro do número de vagas ofertadas para os candidatos do sexo masculinos e o triplo do número de vagas ofertadas para os candidatos do sexo feminino.

É o que se depreende dos itens 7.2.4 e 7.2.5 do edital, vejamos:

7.2.4. para ser aprovado na prova de conhecimentos, o candidato deverá obter no mínimo 60% (sessenta por cento) do total de pontos, o que equivale a 36 (tinta e seis) questões corretas, sendo eliminados do concurso àqueles que não alcançarem o mínimo indicado neste subitem.

7.2.5. serão convocados para a 2ª. etapa (avaliação de saúde) do concurso o dobro do número de vagas ofertadas para os candidatos do sexo masculino e o triplo do número de vagas ofertadas para os candidatos do sexo feminino, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação pela pontuação obtida na 1ª etapa (prova de conhecimentos) observada o disposto no subitem 7.2.4, sendo convocados todos os candidatos que ficarem empatados na última colocação dessa convocação.

No caso em tela, os agravantes, a despeito de terem obtido 36 (trinta e seis) acertos na prova de conhecimentos, não figuraram entre o dobro do número de vagas ofertadas para os candidatos do sexo masculinos e o triplo do número de vagas ofertadas para os candidatos do sexo feminino, motivo pelo qual foram eliminados do certame, em obediência ao item 7.2.5.1 do edital, vejamos:

7.2.5.1. os candidatos não convocados na forma do subitem 7.2.5 deste edital, serão automaticamente eliminados e não terão qualquer classificação no concurso.

Os requerentes sustentam que foram preteridos por conta de Decreto Estadual, que convocou candidatos aprovados e não-classificados no concurso.

Ocorre, porém, que os candidatos convocados pelo referido decreto foram aprovados em todas as etapas do certame, apenas não-classificados dentro do número de vagas ofertadas, já os requerentes, como acima mencionado, foram eliminados do certame, nos termos do item 7.2.5.1 do edital.

Dessa forma, resta claro que foram eliminados do certame logo na 1ª etapa, ficando sem qualquer classificação final no certame e, por obvio, não participaram das etapas subsequentes do concurso, requisito básico e fundamental para, em tese, postular o ingresso no curso de formação de praças.

Nesse aspecto, não comporta reparos à sentença, eis que de que não bastava somente a obtenção da pontuação mínima para garantir o prosseguimento no feito, mas também se impunha que o candidato estivesse classificado dentre de um quantitativo determinado, situação que se caracteriza o que se convencionou denominar de cláusula de barreira, não tendo o requerente preenchido este requisito para convocação para a próxima fase.

Vale registrar que a cláusulas de barreiras são critérios restritivos estabelecidos no edital de um respectivo concurso público em que limita a quantidade de aprovados entre uma etapa e outra de um certame gerando um afunilamento no decorrer das fases.

Sendo assim, não cabe por parte do judiciário abrir exceções para que os requerentes garantam o direito a prosseguir nas demais fases do certame, visto que o ato que os eliminou encontrava-se em consonância com o edital, sendo este legal.

Em que pese a alegação de que outros candidatos eliminados do concurso pela mesma razão que as requerentes conseguiram, por meio de decisão judicial exarada em outro processo, o direito de prosseguir no feito, não entendo que aquela decisão vincule este juízo.

A questão trazida à apreciação nestes autos encontra-se pacificada pelo Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do tema 376 (RE 635739), sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

"É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame"

Ademais, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 318/STF.
CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 376/STF.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 800.074 RG/SP, a matéria relativa aos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança não tem repercussão geral, pois "se relaciona com a Constituição Federal apenas de forma mediata, porque as normas processuais atinentes ao seu cabimento são disciplinadas pela lei n. 12.016/2009" (tema 318/STF). 2.
No julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE n. 635.739/al, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema "cláusulas de barreira ou afunilamento em concurso público" (tema 376) e, em julgamento, fixou tese segundo a qual "é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame".
3. Estando o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento da Suprema Corte, imperiosa a negativa de seguimento prevista no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno não provido.

(AGInt no RE nos EDCL no AgInt no RMS 54.965/GO, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 27/08/2019, 02/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE CORREÇÃO DAS PROVAS DISCURSIVAS DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO NA PROVA OBJETIVA.
CONSTITUCIONALIDADE DA CHAMADA CLÁSULA DE BARREIRA, RECONHECIDA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
A LEI 8.666/1993 NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM QUESTÕES ENVOLVENDO CONCURSOS PARA PREENCHIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cinge-se a questão ao direito de preferência e precedência em relação aos aprovados no certame realizado no ano de 2013, para ingresso no curso de formação de sargentos da PMMS, uma vez que a parte agravante foi aprovada na prova escrita do processo seletivo interno na 306a. colocação. 2.
Como asseverado na decisão recorrida, trata-se da chamada cláusula de barreira nos concursos públicos, tendo o julgado recorrido acompanhado a jurisprudência firme desta corte no sentido da legalidade de tal disposição. precedentes: RCD no RE nos EDCL no AGRG no RMS. 27061/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, dje 18.02.2015; (AGRG no RMS. 46.472/BA, Rel. Min. Mauro Campbell, dje 20.10.2014)
. 3. Por fim, conforme diversos precedentes do STJ, a lei 8.666/93, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não guarda pertinência com as questões envolvendo concursos para preenchimento de cargos públicos efetivos (agrg no resp. 1.292.947/mg, rel. min. assusete magalhães dje 24.2.2016). 4. agravo interno do particular a que se nega provimento.

(agint no aresp 1174489/ms, rel. ministro napoleão nunes maia filho, primeira turma, julgado em 29/04/2019, dje 10/05/2019)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/10/2023